Tribunal: TJDFT
Processo: 0714341-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO.
I – Considerada a remuneração mensal líquida da agravada-executada, de aproximadamente um salário mínimo, inviável a constrição de percentual do salário, pois há potencial prejuízo para a sua subsistência e de sua família. Mantida a r. decisão agravada que indeferiu a penhora.
II – Agravo de instrumento desprovido.